Tribunal: TJES
Processo: 5004373-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004373-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARTHUR MORETTO GUZZO FERNANDES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
4373-58
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

ARTHUR MORETTO GUZZO FERNANDES
.

AGRAVA
D
OS
:
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA E ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

ARTHUR MORETTO GUZZO FERNANDES
i
nterp
ôs

agravo de instrumento em face

d
a
respeitável
decisão do
s
id.
8148777
(fl
s
.
2
-3,
processo referência
), proferida pel
a

MM.
Ju
í
z
a
de Direito da
Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
d
e

Vitória
,
Comarca d
a Capital
, que determinou a suspensão d
o cumprimento provisório de sentença

registrad
o
sob
o
n.
5014183-82.2021.8.08.0024 (originário do processo n. 0013052-70.2015.8.08.0024) requerido por ele
contra
o

MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA
e contra o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, "
até o julgamento e trânsito em julgado do recurso de apelação pela Terceira Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça deste Estado”

(id. 1514396, fl. 3).

Nas razões do recurso
(id. 1514394, fls. 1-8) alegou o agravante, em síntese, que 1) “
em 28 de abril de 2015, foi proposta ação de obrigação de fazer com pedido liminar em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória, tombada sob o n.º 0013052-70.2015.8.08.0024, requerendo a concessão de tratamentos odontológicos para o paciente, compreendendo osteotomia Lefort, osteoplastia para prognatismo ou micrognatismo e osteoplastia basilar de mandíbula, bem como a compensação pelos danos morais suportados pelo autor” (fl. 1); 2) “a liminar foi deferida as fls. 55 e ss, mas, jamais foi cumprida” (fl. 1); 3) “sente muitas dores, tendo muitas dificuldades para respirar, sendo, assim necessária a apresentação do requerimento de cumprimento provisório da sentença, exclusivamente em relação a obrigação de fazer, em face gritante violação do Direito Fundamental à saúde do requerente” (fl. 2); 4) “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.872, em regime de Repercussão Geral, firmou tese (Tema 45) de que 'a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios'” (fl. 3); 5) “no que se refere a caução prevista no inciso IV do art. 520, do CPC., temos que além do direito ao adequado tratamento de saúde ser uma prerrogativa fundamental do cidadão em face do Estado, o requerente se encontra em situação de extrema necessidade, uma vez que não suporta mais aguardar pelos procedimentos cirúrgicos para ter o mínimo de qualidade de vida” (fl. 4).

Requereu “seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e, quanto ao mérito, provido, tornando definitiva a liminar ora pleiteada
” (
fl
. 28).

O pedido
de antecipação dos efeitos recursais foi deferido
(
id.
1543577
)
.

Contrarrazões nos ids. 1876859 e 1897363
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 04 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
4373-58
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

ARTHUR MORETTO GUZZO FERNANDES
.

AGRAVA
D
OS
:
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA E ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA
.

VOTO

Arthur Moretto Guzzo Fernandes

i
nterp
ôs

agravo de instrumento em face

d
a
respeitável
decisão do
s
id.
8148777
(fl
s
.
2
-3
), proferida pel
a

MM.
Ju
í
z
a
de Direito da
Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
d
e

Vitória
,
Comarca d
a Capital
,
que determinou a suspensão d
o cumprimento provisório de sentença

registrad
o
sob
o
n.
5014183-82.2021.8.08.0024 (originário do processo n. 0013052-70.2015.8.08.0024) requerido por ele
contra o Município de Vitória
e contra o Estado do Espírito Santo
"
até o julgamento e trânsito em julgado do recurso de apelação pela Terceira Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça deste Estado”

(id. 1514396, fl. 3).

Nas razões do recurso
(id. 1514394, fls. 1-8) alegou o agravante, em síntese, que 1) “
em 28 de abril de 2015, foi proposta ação de obrigação de fazer com pedido liminar em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória, tombada sob o n.º 0013052-70.2015.8.08.0024, requerendo a concessão de tratamentos odontológicos para o paciente, compreendendo osteotomia Lefort, osteoplastia para prognatismo ou micrognatismo e osteoplastia basilar de mandíbula, bem como a compensação pelos danos morais suportados pelo autor” (fl. 1); 2) “a liminar foi deferida as fls. 55 e ss, mas, jamais foi cumprida” (fl. 1); 3) “sente muitas dores, tendo muitas dificuldades para respirar, sendo, assim necessária a apresentação do requerimento de cumprimento provisório da sentença, exclusivamente em relação a obrigação de fazer, em face gritante violação do Direito Fundamental à saúde do requerente” (fl. 2); 4) “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.872, em regime de Repercussão Geral, firmou tese (Tema 45) de que 'a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios'” (fl. 3); 5) “no que se refere a caução prevista no inciso IV do art. 520, do CPC., temos que além do direito ao adequado tratamento de saúde ser uma prerrogativa fundamental do cidadão em face do Estado, o requerente se encontra em situação de extrema necessidade, uma vez que não suporta mais aguardar pelos procedimentos cirúrgicos para ter o mínimo de qualidade de vida” (fl. 4).

Requereu que “seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e, quanto ao mérito, provido, tornando definitiva a liminar ora pleiteada
” (
fl
. 28).

O pedido
de antecipação dos efeitos recursais foi deferido
(
id.
1543577
)
.

O recurso deve ser provido.

A respeitável sentença cujos
efeitos antecipatórios foram suspensos pela respeitável decisão recorrida
restou mantida por esta colenda Terceira Câmara Cível por meio de acórdão assim ementado:

ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS. SÚMULA 421 DO STJ. 1. - Nas contrarrazões foi alegado que o recurso não deve ser conhecido em razão de inovação recursal tendo em vista que a matéria relativa ao descabimento de fixação de honorários advocatícios não foi submetida ao conhecimento do juízo a quo. Contudo, a preliminar não merece acolhimento porque na contestação o Município de Vitória requereu a sua não condenação em qualquer ônus processual, tendo em conta o princípio da causalidade. 2. - É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada (STJ, AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05-03-2020, DJe 17-03-2020). 3. - O art. 85 do Código de Processo Civil prevê que A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. No caso, deve ser aplicado o princípio da sucumbência, valendo o destaque para a resistência do município apelante, demonstrada na peça de bloqueio, em relação à pretensão deduzida pelo autor. 4. - O fato de o autor ter ajuizado a ação representado pela Defensoria Pública não afasta a obrigação do município apelante responder pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sobre isso, já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que é possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso (in casu, Município de Maceió/AL). 2. Orientação firmada na Corte Especial, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o rito do art. 543-C do CPC [de 1973] (REsp 1766872/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23-10-2018, DJe 19-11-2018). 5. - Alegou o apelado que o recurso interposto pelo Estado não deve ser conhecido em razão de inovação recursal. Sustentou que a matéria relativa à responsabilização subjetiva do Estado não foi alegada na contestação. A preliminar não merece ser acolhida porque o modelo de responsabilidade civil a ser aplicado configura matéria de direito e não de fato, valendo lembrar o princípio
iura novit curia
. 6. - A saúde é um direito social tutelado na Constituição Federal, configurando dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). O art. 7º, inc. I, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 7. - Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que a demora na concessão do tratamento médico enseja reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado (AgInt no AREsp 1344058/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07-05-2019, DJe 22-05-2019). 8. - No caso, o apelante (Estado) somente informou a adoção de medidas para cumprimento da liminar em 05-06-2018, malgrado a ação tenha sido proposta em 29-04-2015 e deferida a liminar em 07-05-2015, restando evidenciada, assim, uma atuação desidiosa do recorrente. 9. - O valor da indenização por dano moral fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) afigura-se excessivo, destoando dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Não há notícias nos autos do agravamento do estado de saúde do autor da demanda em razão da demora na realização do procedimento cirúrgico que necessita. Nessa ordem de ideias, o valor da indenização pelo dano moral deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais). 10. - Nos termos da Súmula n. 421, do colendo Superior Tribunal de Justiça, Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 11. - Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória desprovido. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado.
(Apelação/remessa necessária n. 0013052-70;2015;8;08;0024, data do julgamento: 20=07=2021, data da publicação no Diário:
13-08-2021).

Mesmo que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado do acórdão, uma vez que ainda pendentes de análise os recursos extraordinários
interpostos,
conforme pode ser observado na consulta processual no
site
deste egrégio Tribunal de Justiça, entendo que
deve ser dado prosseguimento ao cumprimento provisório requerido pelo agravante, uma vez patente
o
periculum in mora
,
o qual
é altamente sensível e encontra amparo nos artigos 5º, LXXVIII, da CF, c/c arts. 4º e 139, inciso II, do CPC, por consubstanciar tutela de saúde em que está ocorrendo postergação do cumprimento da liminar concedida em favor do agravante no processo originário.
.

Posto isso,
dou
provimento

ao recurso
e e revogo a decisão recorrida, de modo a admitir o seguimento do cumprimento provisório da sentença.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
4373-58
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

ARTHUR MORETTO GUZZO FERNANDES
.

AGRAVA
D
OS
:
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA E ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA
.
SUSPENSÃO.
SENTENÇA MANTIDA EM GRAU RECURSAL
.
RECURSO PROVIDO.

1. -
A sentença cujos
efeitos antecipatórios foram suspensos pela decisão agravada
restou mantida por este egrégio Tribunal de Justiça.
.

2. -
Mesmo que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado do acórdão, uma vez que ainda pendentes de análise os recursos extraordinários
interpostos,
conforme pode ser observado na consulta processual no
site
deste egrégio Tribunal de Justiça, entendo que
deve ser dado prosseguimento ao cumprimento provisório requerido pelo agravante, uma vez patente
o
periculum in mora
,
o qual
é altamente sensível e encontra amparo nos artigos 5º, LXXVIII, da CF, c/c arts. 4º e 139, inciso II, do CPC, por consubstanciar tutela de saúde em que está ocorrendo postergação do cumprimento da liminar concedida em favor do agravante no processo originário.
.

3
.
-
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

dar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.